Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR AFASTADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ARBITRAMENTO. 10 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. PERÍODO DE 24 MESES. QUANTITATIVO E PRAZO. ADEQUAÇÃO. EXONERAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CALCULO. DOZE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença é considerada ultra petita quando o julgador sobeja no julgamento, concedendo à parte além do que foi pedido ultrapassando os limites do princípio da congruência, ou seja, concede mais do que foi postulado pela parte. Situação diversa foi o decidido pela sentença, uma vez que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando os alimentos bem aquém do que foi pedido na petição inicial. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
2. Os alimentos compensatórios ou indenizatórios não possuem previsão legal, é fruto de construção doutrinária/jurisprudencial. Sendo uma obrigação de caráter excepcional e não sujeita à observância do binômio necessidade do postulante e capacidade financeira do alimentante. Para fazer jus a essa verba, o requerente deve comprovar o seu desarranjo econômico-financeiro desencadeado pela dissolução do casamento ou da união estável.
3. Em ação de alimentos, o valor da causa deve corresponder ao somatório de 12 (doze) prestações alimentícias, nos termos do artigo 292, inciso III, do Código de Processo Civil. Todavia, julgado procedente o pedido deduzido na inicial, os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor da condenação, correspondente a 12 (doze) prestações alimentícias.
4.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.